Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Remoção de conteúdo jornalístico. Excepcionalidade. Liberdade de expressão. Direito de informação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência consistente na remoção de conteúdo jornalístico publicado em portal de noticias.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Na linha do entendimento do eg. STF, é proibida a censura de publicações jornalísticas, sendo excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
4. No caso, os elementos que instruem o feito ainda são insuficientes para verificar se houve o alegado abuso da liberdade de expressão, sendo necessária dilação probatória a comprovar a ilicitude da publicação envolvendo o nome do agravante.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Jurisprudência relevante citada: Art. 300 do CPC.